Tribunal: CARF
Processo: 13896.002592/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.002592/2009-55
RESOLUÇÃO
1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL
LTDA. em face do Acórdão no 02-51.265, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, mantendo a decisão administrativa que não homologou Declarações de
Compensação apresentadas pela contribuinte, mediante utilização de crédito decorrente de saldo
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002592/2009-55
2
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica apurado em 31/12/2008, no valor histórico
de R$20.603.845,25.
O litígio tem origem em Declarações de Compensação transmitidas nos anos-
calendário de 2009 e 2013, por meio das quais a recorrente pretendeu compensar débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com o referido saldo
negativo de IRPJ. Ao analisar as compensações declaradas, a autoridade fiscal proferiu Despacho
Decisório negando-lhes a homologação, sob o fundamento de inexistência de crédito disponível.
Segundo consignado no Despacho Decisório, a não homologação decorreu,
essencialmente, de dois fatores. O primeiro consistiu na glosa da parcela da estimativa mensal do
IRPJ referente ao mês de agosto de 2008, no valor de R$ 11.198.739,88, que teria sido quitada
mediante compensação posteriormente não homologada no âmbito do processo administrativo
no 13896.003718/2008-28, o que implicaria a redução do montante de antecipações consideradas
na apuração do saldo negativo. O segundo fundamento residiu na existência de lançamento de
ofício relativo ao ano-calendário de 2008, formalizado no processo administrativo no
16561.720193/2012-45, que teria alterado a base de cálculo do imposto devido no período, com
reflexos diretos sobre o saldo negativo pretendido.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustentou que a não
homologação da compensação utilizada para a quitação da estimativa de agosto de 2008 não
afastaria, por si só, o direito ao reconhecimento do respectivo valor na apuração do saldo
negativo, destacando, ainda, que o lançamento de ofício relativo ao ano-calendário de 2008
encontrava-se pendente de julgamento definitivo, não podendo produzir efeitos imediatos sobre
o direito creditório discutido. Alegou, ademais, a necessidade de observância dos princípios da
verdade material e da segurança jurídica, defendendo o sobrestamento do feito até o desfecho
das controvérsias conexas.
A DRJ, contudo, rejeitou as alegações apresentadas, entendendo que, deduzida a
compensação não homologada e considerado o IRPJ apurado pelo Fisco no processo
administrativo no 16561.720193/2012-45, não remanesceria saldo negativo passível de utilização,
razão pela qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão restou assim ementado:
Acórdão 02-51.265 - 3a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 13 de novembro de 2013
Processo 13896.002592/2009-55 DU PONT DO BRASIL S A
CNPJ/CPF 61.064.929/0001-79
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002592/2009-55
3
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas
decidir pelo sobrestamento do processo, sob pena de violar o princípio da
legalidade inserto na Constituição Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra essa decisão, foi interposto o presente Recurso Voluntário, no qual a
recorrente reiterou, em essência, os argumentos anteriormente deduzidos, pugnando pelo
reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2008 e,
subsidiariamente, pelo sobrestamento do feito em razão da relação de decorrência com os
processos administrativos no 13896.003718/2008-28 e no 16561.720193/2012-45.
Ao apreciar o Recurso Voluntário, este Colegiado reconheceu a existência de
relação de prejudicialidade entre o presente processo e os processos administrativos
mencionados, determinando, por meio da Resolução no 1302-000.385, o sobrestamento do
julgamento, a fim de aguardar o deslinde das controvérsias relativas à compensação da estimativa
de agosto de 2008 e ao lançamento de ofício do ano-calendário de 2008.
A Resolução apontou o que segue:
Considerando que: 1) não se trata aqui de conexão, mas sim de decorrência, e
que o §2o do art. 6o acima reproduzido autoriza a distribuição do processo
decorrente para o Conselheiro responsável pela relatoria do processo principal,
mas não o inverso; e 2) os processos principais no 13896.003718/2008-28 e
16561.720193/2012-45 aguardam distribuição/sorteio nesta 1a Seção de
Julgamento, e a decisão deste processo decorrente deve aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo principal na forma do §5o do art. 6o acima
reproduzido, necessária se faz a conversão do julgamento em diligência para
determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
na Câmara.
Assim, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência
para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
aos processos principais no 13896.003718/200828 e 16561.720193/201245.
Após a prolação de decisões nos processos vinculados, os autos retornaram ao para
prosseguimento do julgamento, tendo sido promovida a redistribuição do feito em razão de o
relator originário não mais integrar os colegiados da respectiva Seção.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002592/2009-55
4
Empós a recorrente protocolou Petição em 20/01/2026, na qual trouxe aos autos
fatos supervenientes para a apreciação da controvérsia. Informou que, após o encerramento
definitivo do processo administrativo no 13896.003718/2008-28, procedeu ao recolhimento
integral do valor correspondente à estimativa de IRPJ do mês de agosto de 2008, no montante de
R$ 11.198.739,88, requerendo que tal pagamento fosse considerado na apuração do saldo
negativo de IRPJ discutido no presente feito. Sustentou, ainda, que, independentemente desse
recolhimento, a estimativa compensada deveria integrar o saldo negativo, e invoca a Súmula CARF
no 177, sustentando que estimativas compensadas via DCOMP integram o saldo negativo ainda
que pendentes de homologação.
A recorrente noticiou, ademais, que o processo administrativo no
16561.720193/2012-45 pende de análise administrativa por questões formais, anexando a
interposição de Recurso Hierárquico, protocolado em 03/04/2025, com fundamento no artigo 56
da Lei no 9.784/99, dirigida à Delegacia Nacional do Contencioso (DELECOA), alegando que a base
de cálculo originalmente autuada para o ano-calendário de 2008 já teria sido expressivamente
reduzida em instância anterior, circunstância que deveria ser considerada para fins de
reconhecimento do crédito pleiteado.
Diante desse contexto, requereu, subsidiariamente ao seu pedido de retirada de
pauta, a conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal reavaliasse a
apuração do saldo negativo de IRPJ de 2008 à luz dos fatos supervenientes.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Recurso que retorna de diligência, já admitido por este Colegiado.
Quanto a Petição protocolada em 20/01/2026, conheço do seu teor, vez que a
recorrente trouxe aos autos fatos supervenientes relevantes, aptos a modificar o quadro fático
que embasou a decisão recorrida. Referida petição noticia eventos posteriores que afastam
incertezas processuais anteriormente apontadas pela autoridade fiscal, devendo, portanto, ser
integralmente considerada no presente julgamento, em observância ao princípio da verdade
material.
Do mérito. Da recomposição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008
As razões que conduziram à não homologação das compensações em primeira
instância restaram significativamente alteradas pelos fatos supervenientes juntados aos autos pela
comprovados pela recorrente.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002592/2009-55
5
No que se refere à parcela de R$ 11.198.739,88, correspondente à estimativa
mensal de IRPJ do mês de agosto de 2008, a controvérsia quanto à sua liquidez foi definitivamente
superada com o recolhimento integral do montante, conforme comprovantes juntados às fls. 1316
e 1317 dos autos. Uma vez quitado o débito que integrava a base de cálculo do saldo negativo,
não subsiste o fundamento de incerteza anteriormente utilizado pela autoridade fiscal para
afastar a sua consideração na apuração do crédito.
Ressalte-se, ademais, que, nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de
IRPJ independentemente da homologação da compensação original, entendimento que, no caso
concreto, encontra-se reforçado pelo efetivo pagamento realizado:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
No tocante aos impactos decorrentes do Auto de Infração objeto do processo
administrativo no 16561.720193/2012-45, a recorrente demonstrou que houve redução
expressiva e definitiva da base de cálculo originalmente autuada para o ano-calendário de 2008.
Foram juntados aos autos, às folhas 1335 e ss, a decisão terminativa do feito, conforme ementa:
Processo no 16561.720193/2012-45
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-006.908 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 04 de abril de 2024
Interessado 16561.720193/2012-45
Recorrente CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
POSTERGAÇÃO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002592/2009-55
6
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente a
acusação fiscal de postergação de receitas que foram tributadas como mera
omissão, sem aferição dos recolhimentos postergados, e não por glosa de
despesas afirmadas como ativáveis para depreciação durante a vida útil ainda
indeterminada de imóvel a ser reformado mediante execução do projeto de
engenharia contratado.
O Recurso Especial foi interposto em face do Acórdão no 1401-002.948, proferido
em 16 de outubro de 2018, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, pelo qual deu-se
provimento parcial ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Processo no 16561.720193/2012-45
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1401-002.948 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de outubro de 2018
Recorrentes DU PONT DO BRASIL S A
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade da decisão atacada quando a análise se baseia nos elementos de
acusação e defesa apresentados pelas partes. Eventual erros na transcrição dos
valores do crédito a excluir e remanescente não implica em nulidade da decisão e
podem ser corrigidos em grau de recurso.
PRELIMINAR. ERROS DAS INFORMAÇÕES DOS VALORES EXONERADOS NA
DECISÃO DE PISO. ACOLHIMENTO.
Acolhe-se a preliminar aventada quando constatado que a decisão atacada
apresentou falhas na indicação dos valores que foram objeto de exoneração pela
mesma.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
ATIVAÇÃO DE GASTOS. PROJETO ABANDONADO SOMENTE EM EXERCÍCIO
POSTERIOR. DESCABIMENTO.
Descabe a obrigatória ativação dos gastos com projetos que foram
posteriormente abandonados. Tratam-se, neste caso, de despesas de prospecção
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002592/2009-55
7
de negócios que são objeto de ativação apenas em caso de início de
implementação do projeto a que se referiam.
ATIVAÇÃO DE VALORES CONTABILIZADOS COMO ATIVOS MAS DECLARADOS
COMO DESPESAS. CABIMENTO.
Cabe o lançamento para ativação de gastos quando os valores referentes às
mesmas tenham sido declarados em DIPJ como despesas, independente de terem
sido contabilizados como ativos.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
Configura-se a postergação por erro temporal no registro de receitas ou despesas
quando, em períodos-base posteriores, ocorre o pagamento espontâneo do
tributo, ou quando, no momento do reconhecimento da receita ou despesa
postergada, for apurado lucro real. Verificando-se, em pelo menos um ano-
calendário o pagamento de tributos sobre valores de despesas que deveriam ser
postergadas, cabível o recálculo da postergação.
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NO CASO DE
ATIVAÇÃO DE DESPESA. CABIMENTO.
Ocorrendo procedimento de ofício para ativação de despesas, pertinente também
o reconhecimento da depreciação e amortização respectivas a estas despesas
ativadas nos exercícios autuados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE. FISCAL. SOBRESTAMENTO.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
OMISSÃO DE RECEITAS. ERRO NA APRESENTAÇÃO DA RECEITA BRUTA.
CORREÇÃO. CABIMENTO.
Exclui-se do lançamento por omissão de receitas os valores que
comprovadamente foram apresentados incorretamente pelo contribuinte quando
do procedimento de fiscalização.
PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODO
ANTERIORES INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficientes os saldos de prejuízos fiscais de períodos anteriores e de base
de cálculo negativa de CSLL passíveis de compensação, porquanto absorvidos por
infrações apuradas em procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do valor
indevidamente compensado.
Devem, no entanto, ser recalculados os valores dos prejuízos utilizados a maior
quando se comprova a inexistência de DIPJ retificadora, relativa a períodos
posteriores, apresentada antes do lançamento relativo às glosas, devendo,
quando do recálculo do valor da glosa, ser considerada a nova base de cálculo das
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002592/2009-55
8
deduções ajustadas e os valores dos saldos dos prejuízos constantes à época do
recálculo.
MULTA POR INFORMAÇÕES INCORRETAS EM ARQUIVO DIGITAL. CABÍVEL
SOMENTE
SOBRE
INFORMAÇÕES
SOLICITADAS
E
APLICADA
INDIVIDUALIZADAMENTE POR ESTABELECIMENTO. EXCLUSÃO DOS VALORES
DUPLICADOS DAS BASES.
Descabe a exigência de multa por informações incorretas em arquivos digitais que
não tenham sido solicitados, sendo corretas as exigidas sobre cada
estabelecimento que tenha prestado informações incorretamente, uma vez que
as mesmas devem ser individualizadas. Devem ser excluídas das bases de cálculo
das multas os valores correspondentes a operações que inexistiram e foram
corretamente informadas em outras filiais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO – BASE LEGAL –
CABIMENTO.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com
base na Taxa Selic.
RECURSO DE OFÍCIO. ANÁLISE COMPATÍVEL COM A REALIDADE DOS FATOS E EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS. IMPROVIMENTO.
Nega-se provimento ao recurso de ofício em todos os seus itens quando se
verifica que a decisão recorrida baseou-se nas normas legais e de acordo com a
correta interpretação dos fatos processuais.
A Contribuinte trouxe aos autos, às fls. 48.425 e ss, Relatório Fiscal de Diligência
proferido após o Acórdão no 1401-002.948, em 04/12/2024, cujo objeto deu-se no âmbito de
atender as providências determinadas no acórdão transitado em julgado, noticiando que,
naqueles autos, há a pendência de análise de Recurso Hierárquico, em que impugna a forma de
cálculo abordada pela autoridade fiscal.
Ora, embora haja pendência de análise das insurgências da contribuinte naqueles
autos, verifica-se que os elementos lá já decididos em caráter definitivo são suficientes para
afastar a utilização da base originalmente lançada como óbice à recomposição do saldo negativo
discutido nestes autos. Entendo, contudo, que tais elementos demandam verificação técnica por
parte da autoridade preparadora, a fim de que se possa apurar com o impacto efetivo da redução
do lançamento sobre o crédito de saldo negativo, e os efeitos na composição do crédito constante
nestes autos.
Assim, entendo que o presente processo deverá acompanhar o desfecho dos
cálculos já em curso pela unidade preparadora, no bojo dos autos no 16561.720193/2012-45.
Da conversão do julgamento em diligência
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002592/2009-55
9
A recomposição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, à luz dos
fatos supervenientes comprovados, envolve cálculos de natureza complexa, que devem
considerar, de forma integrada, o pagamento efetuado em 23 de março de 2023, relativo à
estimativa de agosto de 2008 no âmbito do processo administrativo no 13896.003718/2008-28,
bem como a redução definitiva do lançamento operada no processo administrativo no
16561.720193/2012-45 e que, conforme demonstrado pela Contribuinte, está em fase de
preparação pela autoridade fiscal.
Nesse contexto, revela-se adequado o acolhimento do pedido subsidiário
formulado pela recorrente, com a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda à quantificação precisa do impacto desses eventos na apuração do saldo negativo
disponível em 31 de dezembro de 2008.
Com efeito, a existência de crédito, antes afastada pela totalidade das glosas
efetuadas, mostra-se agora evidenciada, restando definir, com exatidão, o seu quantum, mediante
o recálculo do IRPJ devido no período e a consolidação das antecipações efetivamente válidas,
inclusive o pagamento no valor de R$ 11.198.739,88, já comprovado nos autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil proceda ao recálculo do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2008, considerando:
(i)
confirmar o pagamento no valor de R$ 11.198.739,88 e, na hipótese de sua
confirmação, incluí-lo na estimativa de agosto de 2008, no valor de R$
11.198.739,88, como antecipação válida, em razão do recolhimento
comprovado,
(ii)
após a decisão definitiva quanto à liquidez no processo administrativo no
16561.720193/2012-45, informar o valor do imposto devido no período, e
(iii)
a manutenção da glosa do IRRF no valor de R$84.271,55, já reconhecida pela
própria recorrente.
Após a manifestação da fiscalização, com a apresentação de demonstrativo de
liquidez e certeza do crédito para fins de homologação das Declarações de Compensação
constantes destes autos, dê-se ciência à Contribuinte para manifestação.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002592/2009-55
10

Fl. 1462
DF CARF MF
Original